Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-73.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015462-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILFREDO DEL JESUS PERALES YDROGO - CPF: 706.816.222-37 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1015462-73.2020.8.11.0041

APELANTE(S)

:

WILFREDO DEL JESUS PERALES YDROGO

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
IMPROCEDÊNCIA

– NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL
POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO
– DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO: “NÃO PROCURADO” – CORRESPONDÊNCIA
ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE
–
TENTATIVA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO NEGATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 485, INCISO IIII, DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida,

assim como a tentativa de intimação via oficial de justiça, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

WILFREDO DEL JESUS PERALES YDROGO
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que
julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 166743018), a parte apelante sustenta que a reiterada jurisprudência já pacificou o entendimento de que, diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que, frisa-se, somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Alega que não existe nos autos a intimação pelo oficial de justiça, muito menos por AR enviado pela vara com a data e local da perícia, muito pelo contrário, o que se tem é a certidão do oficial de justiça informando que não procedeu a intimação pessoal do recorrente, o que por si só demonstra o total cerceamento de defesa restando inequívoco de que a parte autora não teve o conhecimento da data e horário da perícia.

Afirma que em ações envolvendo recebimento do Seguro DPVAT, tratam-se de pessoas extremante humildes/hipossuficientes, que por muitas vezes trocam de endereço, números telefônicos, mudam de comarca em busca de emprego, laboram em zona rural ou de difícil acesso e comunicação, enfim, são muitos os motivos que resultam o não comparecimento a determinado ato processual, razão pela qual, requer a anulação da sentença, determinando-se a reabertura da fase de instrução processual, a fim de proceder a intimação pessoal da parte por meio de oficial de justiça.

Por fim, aduz que o não comparecimento a determinado ato processual acarreta a extinção do processo, quiçá alguma cominação legal pecuniária prevista, mas nunca a improcedência do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 166743023).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
WILFREDO DEL JESUS PERALES YDROGO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 29/02/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e atualizado, bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o feito, nos termos relatados.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito com resolução do mérito.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, foi apresentada a contestação (ID 166740128), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 166740134.

Posteriormente, a magistrada
a quo
nomeou o perito judicial Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel e determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos (ID 166740141).

As partes apresentaram seus quesitos.

O perito agendou a perícia para 10/11/2021 (ID. 166740149).

Devidamente intimado, na pessoa do seu advogado, e havendo a tentativa de intimação pessoal, através de correspondência com Aviso de Recebimento, enviada ao endereço informado pelo mesmo na procuração acostada aos autos (ID.

166740118), sendo a correspondência devolvida pelo motivo: “
não procurado.”
(ID.

166743007), reconhece-se a eficácia do ato.

Na sequência a parte autora se manifestou (ID 166743009) informando “q
ue a parte autora estava ausente da comarca na época do agendamento para realização da perícia médica e sem tempo hábil para o retorno, requer desde já, que seja feito o reagendamento da mesma..”
.

Houve novo agendamento da perícia para 25/1/2023 (ID. 166743012).

No movimento ID 165854330 constata-se que houve a tentativa de intimação da parte autora por meio de oficial de justiça, contudo o Mandado de intimação enviada ao endereço indicado na exordial teve certidão negativa, pelo seguinte motivo:
“a parte requerente mudou-se do endereço para o Estado de Santa Catarina
” (ID. 166743015).

Desta forma, contata-se que houve
sim
a tentativa de intimação pessoal da parte autora para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo.

Assim, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, a tentativa de intimação pessoal encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, vejamos:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(g.n.).

Assim, tendo em vista a inércia da parte interessada, o magistrado
a quo
proferiu sentença de
improcedência
do feito com resolução do mérito (ID 166743017).

No entanto, o caso não se enquadra na hipótese do artigo 487, inciso I, do CPC/15 como constou na sentença recorrida, mas sim na hipótese do artigo 485, inciso III, do CPC/15,
verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...].”

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular não se encontra em harmonia com o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
(
DPVAT
)
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
ARTIGO

485
,
III
, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – NÃO COMPARECIMENTO A PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR 3 VEZES CONSECUTIVAS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA –
ARTIGO
373,
INCISO
I,
DO CPC - EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento
no
artigo

485
,
III
, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal
.”

(N.U 0008032-22.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Assim, tendo em vista a inércia da parte autora em manifestar seu interesse no prosseguimento dos autos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso
para
extinguir o feito sem resolução do mérito
, nos termos do que dispõe o artigo 485, inciso III, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023